Tribunal: STF
Processo: ARE 1358527
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO.DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DE AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, AJUIZADA EM 2020, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA-PR, EM FACE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9-2019, E DA PORTARIA Nº 1.351/2019 DO TRF4. 



    1. Hipótese em que a decisão interlocutória agravada versa sobre competência, devendo ser dado seguimento ao recurso. 



    2. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 3º, que deu nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.010/1966. 



    3. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal. 



    4. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019. 



    5. Hipótese em que Comarca Estadual de Cornélio Procópio não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020. 



    6. De outro lado, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13.876/2019. 



    7. Correto o Juízo a quo ao afastar a competência delegada e remeter o processo para a Subseção Judiciária de Londrina-PR, com jurisdição federal sobre a Comarca Estadual de Cornélio Procópio-PR.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator